Tribunal: TJSP
Processo: 1006665-50.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO DA RÉ – Ação de indenizatória – Pedidos parcialmente acolhidos para determinar a exclusão do apontamento – Pleito de reforma da r. sentença – Impossibilidade – Órgão de Proteção ao Crédito que disponibilizou, sem prévia comunicação, dados existentes no Cadastro de Emitente de Cheques sem Fundos – CCF – Banco de dados restrito ao público – Disponibilização pelos órgãos de

Ementa:
APELAÇÃO DA RÉ – Ação de indenizatória – Pedidos parcialmente acolhidos para determinar a exclusão do apontamento – Pleito de reforma da r. sentença – Impossibilidade – Órgão de Proteção ao Crédito que disponibilizou, sem prévia comunicação, dados existentes no Cadastro de Emitente de Cheques sem Fundos – CCF – Banco de dados restrito ao público – Disponibilização pelos órgãos de proteção ao crédito que não dispensa a prévia comunicação – Artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor – Dever de informação não observado, nos termos da Súmula no 359 do E. STJ – Divergência de endereço - Restrição creditícia irregular – Recurso ao qual se nega provimento.

APELAÇÃO DA AUTORA – Pretensão quanto à fixação de dano moral - Impossibilidade – Inexistência do dever de indenizar – Legítimas inscrições preexistentes – Incidência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça – Entendimento sedimento pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia, submetido à sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 – Recurso improvido.